Tribunal: TJSP
Processo: 1003733-51.2017.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Ré que alega responsabilidade dos loteadores. Contrato de locação de serviços firmado com os loteadores, pelo qual foi estabelecido que a ré seria responsável pela execução dos serviços e obras de infraestrutura, bem como pelo projeto do loteamento, vendas dos lotes, recebimento do preço das vendas e cobrança das prestações mensais. Preliminar afastada.
OBRIGAÇÃO DE FAZER.

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Ré que alega responsabilidade dos loteadores. Contrato de locação de serviços firmado com os loteadores, pelo qual foi estabelecido que a ré seria responsável pela execução dos serviços e obras de infraestrutura, bem como pelo projeto do loteamento, vendas dos lotes, recebimento do preço das vendas e cobrança das prestações mensais. Preliminar afastada.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. Ação ajuizada pela Associação de Moradores contra a Construtora responsável pelas obras de infraestrutura do loteamento. Alegação de problemas no asfalto e na construção da portaria. Obra de portaria que, embora não elencada no rol de obrigações contratadas, foi realizada pela ré. Executora da obra é responsável pelo reparo. Laudo pericial que constatou que a portaria de acesso não atende aos requisitos mínimos de projeto e dimensionamento, possuindo entradas para veículos subdimensionadas, que invadem o passeio público e lotes vizinhos. Memorial descritivo elaboradora pela ré e registrado na Prefeitura onde há menção de que se trata de loteamento fechado, com portaria controlada. Preposto da ré que admitiu o problema na portaria em assembleia geral extraordinária, se dispondo a realizar o conserto. Laudo pericial que também constatou que a pavimentação asfáltica apresenta dois pontos onde sofreu recalque, sem comprovação de que decorre de falha na manutenção, cuja competência seria da Municipalidade. Causa provável é falha na compactação das valas das galerias de águas pluviais. Extensão do reparo que deve observar os locais de irregularidade apontados na perícia, conforme determinado na sentença. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso não provido, com observação.